Tribunal: TJSP
Processo: 1501059-83.2019.8.26.0615
Classe: Apelação Cível / IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Órgão julgador: João Alberto Pezarini
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-11-30
Data de publicação: 2021-06-22

Ementa:
APELAÇÃO – Execução fiscal – Não recolhimento das despesas de citação no prazo concedido pelo Juízo. Cancelamento da distribuição, com fundamento no art. 290 do CPC. Descabimento. Recolhimento após a prolação da sentença. Possibilidade de convalidação. Precedentes do STJ e desta Corte. Recurso provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2021.0000478046
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1501059-83.2019.8.26.0615, da Comarca de Tanabi, em que é apelante PREFEITURA
MUNICIPAL DE TANABI, é apelada MARIA BARBOSA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 14a Câmara de Direito Público
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Nos termos do art. 942
do Código de Processo Civil, em julgamento prolongado, por maioria, deram provimento
ao recurso. Vencidos o Relator Sorteado, que declara, e o 3o Juiz. Acórdão com o Des. João
Alberto Pezarini", de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores JOÃO ALBERTO
PEZARINI, vencedor, GERALDO XAVIER, vencido, OCTAVIO MACHADO DE
BARROS (Presidente), MÔNICA SERRANO E KLEBER LEYSER DE AQUINO.
São Paulo, 22 de junho de 2021.
JOÃO ALBERTO PEZARINI
RELATOR DESIGNADO
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1501059-83.2019.8.26.0615 -
2
Voto no 34236
[DIGITAL]
Apelação no 1501059-83.2019.8.26.0615
Apelante: Município de Tanabi
Apelada: Maria Barbosa
Comarca: Tanabi
APELAÇÃO
Execução fiscal
Não recolhimento das
despesas de citação no prazo concedido pelo Juízo.
Cancelamento da distribuição, com fundamento no art. 290 do
CPC. Descabimento. Recolhimento após a prolação da
sentença. Possibilidade de convalidação. Precedentes do STJ e
desta Corte. Recurso provido.
Apelação em face de decisão (fls. 12) que, em execução fiscal,
determinou cancelamento da distribuição, com fundamento no art. 290 do CPC,
devido ao não recolhimento das despesas de citação, no prazo estabelecido pelo
Juízo1.
Pretende reforma sob alegação de que não foram observadas as
regras dos arts. 183 e 139 do CPC, bem como a suspensão dos prazos processuais,
durante o estado de pandemia do COVID-19.
Sustenta ausência de intimação pessoal para dar prosseguimento ao
processo, o que descaracteriza hipótese de abandono de causa. Ainda, ressalta a
juntada do comprovante de recolhimento das despesas após a decisão de
cancelamento da distribuição, desconsiderada pelo Magistrado.
Pede reforma.
É o relatório.
O recurso merece provimento.
Nos casos em que há prova do recolhimento, ainda que
extemporâneo, das despesas processuais, o entendimento firmado pelo Supremo
Tribunal Federal, no REsp no 1.361.811/RS, submetido à sistemática dos recursos
repetitivos (Temas no 674, 675 e 676), é no sentido da possibilidade de convalidação
do recolhimento.
1 Valor da execução em 19.12.2019: R$ 430,46.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1501059-83.2019.8.26.0615 -
3
Veja-se:

“RECURSO
ESPECIAL
REPRESENTATIVO
DE
CONTROVÉRSIA.
PROCESSUAL
CIVIL.
COMPLEMENTAÇÃO DE AÇÕES. CUMPRIMENTO DE
SENTENÇA. CUSTAS DA IMPUGNAÇÃO. RECOLHIMENTO
INTEMPESTIVO. POSSIBILIDADE DE CONVALIDAÇÃO.
1. Para fins do art. 543-C do CPC: 1.1. Cancela-se a distribuição da
impugnação ao cumprimento de sentença ou dos embargos à
execução na hipótese de não recolhimento das custas no prazo
de 30 dias, independentemente de prévia intimação da parte.
1.2. Não se determina o cancelamento da distribuição se o
recolhimento
das
custas,
embora
intempestivo,
estiver
comprovado nos autos.
2. (...)
2.2. Aplicação da tese 1.2 à espécie.
3. RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO.”2
Assim, conquanto realizado recolhimento somente após decisão que
determinou o cancelamento da distribuição, com fundamento no art. 290 do CPC, de
rigor o afastamento do dispositivo, devendo-se sopesar os efeitos do estado de
pandemia do COVID-19 em face dos princípios da razoabilidade e da
proporcionalidade.3
Impõe-se, portanto, restabelecimento da execução.
Ante o exposto, dá-se provimento ao recurso.
João Alberto Pezarini
Relator Designado
2 REsp 1361811 / RS, rel. Ministro Paulo De Tarso Sanseverin, j. 04/03/2015.
3 No mesmo sentido, precedentes deste Tribunal: Apelação no 1501325-70.2019.8.26.0615;
apelação no 1501325-70.2019.8.26.0615.